Tribunal: TCU
Processo: 005.298/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível irregularidade na execução dos Contratos 117/2013 e 21/2020, diante da existência de prestação de serviço de saúde sem observância de processo licitatório, com pactuação existente entre a Administração Pública e entidade que não possui certidões fiscais de habilitação, bem como possível utilização ou ao menos tentativa de utilizar verbas com destinação específica que não seja para custeio da prestação do serviço.

Inteiro teor:
Acórdão 11588/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, inciso VII, c/c o art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c com o art. 103, § 1o, in fine, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 005.298/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Petrópolis-RJ. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre as providências administrativas saneadoras adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na presente representação, incluindo, se for o caso, a instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 4o da Instrução Normativa - TCU 71/2012; 1.7.2. encaminhar ao Ministério da Saúde cópia integral dos autos, juntamente com esta deliberação; 1.7.3. dar ciência desta deliberação ao representante; e 1.7.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do RITCU, sem prejuízo de se promover o monitoramento da determinação sugerida no subitem "1.7.1" acima.